Tribunal: TJES
Processo: 5019783-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019783-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON MIGUEL MORAES NUNES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5019783-52.2023.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDSON MIGUEL MORAES NUNES.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
DECLARATÓRIA DE NULIDADE
.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO POR MEIO POSTAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS TENTATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DE EDITAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO E ATOS PRATICADOS. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto p
or

EDSON MIGUEL MORES NUNES
em face d
a
sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a
va
lidade
d
o Auto de Infração de Trânsito – AIT e do Procedimento
d
e Suspensão do Direito de Dirigir – PSDD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
a
nulidade das notificações,
do AIT e do PSDD, pois

houve
violação ao contraditório e a ampla defesa,
bem como o procedimento de aferição de alcoolemia para a confecção do AIT não foi realizado conforme a legislação de regência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Adentrando ao mérito, verifica-se que o recorrido não comprovou, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, nos termos do art. 373, Inc. II, do CPC, que logrou em esgotar os meios administrativos de notificar o recorrente acerca da abertura e penalidade do procedimento administrativo, por meio postal, haja vista que foi encaminhada apenas uma notificação para cada fim, contudo, retornaram com registro de “5 – Ausente” e “7 – Não Procurado”, contudo, o endereço do destinatário coaduna com o endereço informado na exordial, de sorte que deveria o recorrido ter empreendido outros meios dar ciência inequívoca ao recorrente acerca do PSDD.

4
. Dessarte, a intimação por edital é medida excepcional, a ser adotada após esgotar todos
as possibilidades
de localização do recorr
ente
por outro meio, a fim de dar certeza da ciência inequívoca da parte, haja vista que a citação editalícia tem caráter de ciência ficta.

5
. A propósito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça reconhece o dever da administração pública empreender outros meios idôneos para comprovar a ciência inequívoca da parte, se restringindo a expedição de edital aos casos excepcionais, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE REVISÃO DE ANISTIA DE MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO APROVADO PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO DO EX-MILITAR.
1. Caso em que se discute a validade de ato administrativo ministerial que determinou a anulação de anterior portaria, por meio da qual se havia declarado a condição de anistiado político do impetrante, ex-cabo da Aeronáutica. 2. Ao apreciar o Tema 839, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal aprovou o seguinte enunciado: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". 3. A Administração Pública não é obrigada a revisar as anistias. Porém, caso o faça, a revisão estará condicionada, dentre outras exigências, à observância de regular procedimento administrativo, em que sejam asseguradas ao administrado as garantias inerentes ao devido processo legal, como deflui, com primazia, do art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 4. A validade do processo administrativo é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação do princípio da ampla defesa "com os meios e recursos a ela inerentes". Inteligência do disposto no art. 5º, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do processo administrativo, a incidência do princípio da ampla defesa e "dos meios e recursos a ela inerentes", o legislador ordinário positivou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2º, parágrafo único, da Lei do Processo Administrativo Federal - LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da Administração. Antes, privilegiaram a garantia dos direitos dos administrados, razão pela qual a notificação que não chega ao conhecimento do cidadão intimado não cumpre, em linha de princípio, a sua função constitucionalmente prevista. Assim, a intimação por via postal só pode ser tida como meio idôneo se alcançar o fim a que se destina: dar, ao interessado, inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de diligências (Lei n. 9.784/199, art. 26).
5. Nas hipóteses em que a tentativa de entrega da notificação pelos Correios é frustrada, cabe à Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de: a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio indefinido
. 6. Ordem concedida para para anular a notificação feita por edital, bem como todos os atos que lhe seguiram nos autos do processo administrativo correspondente. (MS n. 27.227/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 9/11/2021.)

6. Nesta senda, a sentença vergastada merece retoques, haja vista a violação a ampla defesa e ao contraditório, conforme assegurado pelo art. 5º, Inc. LV, da Constituição Federal, de sorte que, a nulidade das notificações
impugnada
s
e dos atos praticados
no PSDD
é a medida que se impõe.

7
. Por derradeiro, quanto a nulidade do AIT PM0577884-7, dimana do feito a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, uma vez que o AIT foi lavrado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, de modo que apenas
o órgão
autuador é quem possui legitimidade passiva
ad causam
em relação ao Auto de Infração expedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para,
reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial e
DECLARAR
a nulidade do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir – PSDD 87966948
.

9
.
Sem
custas processuais e honorários de sucumbência,
ante o provimento parcial do recurso
,
conforme prevê o

art. 55

da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)